Tribunal: STJ
Processo: 0013015-42.2001.8.16.0014
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1306554 - PR (2018/0136795-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: OSCAR ALVES
ADVOGADOS
: RONALDO GOMES NEVES - PR004853
JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044
LUIZ GUSTAVO VARDANEGA VIDAL PINTO - PR022887
MARIA REGINA ZÁRATE NISSEL - PR033071
PATRYCIA EMÍLIA SOUZA DOS SANTOS - PR039459
BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO NETO E OUTRO(S) -
PR038688
ISRAEL CENILO GUIBOR - PR113900
EMBARGADO
: APARECIDA PEREIRA PREVIATTI
ADVOGADOS
: EDALVO GARCIA - PR009880
EDALVO GARCIA JÚNIOR - PR068569
INTERES.
: INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
LETÍCIA FERNANDES BARBOSA - PR065674
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os
dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu
integralmente as matérias submetida a esta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48129371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: a226d855-bb5f-4b30-a2ed-75f856cdfc34

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/06/2025
10/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48129371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: a226d855-bb5f-4b30-a2ed-75f856cdfc34

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1306554 - PR (2018/0136795-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: OSCAR ALVES
ADVOGADOS
: RONALDO GOMES NEVES - PR004853
JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044
LUIZ GUSTAVO VARDANEGA VIDAL PINTO - PR022887
MARIA REGINA ZÁRATE NISSEL - PR033071
PATRYCIA EMÍLIA SOUZA DOS SANTOS - PR039459
BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO NETO E OUTRO(S) - PR038688
ISRAEL CENILO GUIBOR - PR113900
EMBARGADO
: APARECIDA PEREIRA PREVIATTI
ADVOGADOS
: EDALVO GARCIA - PR009880
EDALVO GARCIA JÚNIOR - PR068569
INTERES.
: INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
LETÍCIA FERNANDES BARBOSA - PR065674
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os
dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu
integralmente as matérias submetida a esta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47096843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2025 23:52:07
Código de Controle do Documento: b36b8ddf-e636-41e8-8037-5a46f4f78f8a

Examina-se embargos de declaração opostos por OSCAR ALVES em face
de acórdão que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, nos
seguintes termos:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO PARADIGMA. 1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação
da divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos
embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos
paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de cópias do
inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e
(IV) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a
indicação da respectiva fonte na Internet" (AgInt nos EAR Esp 1.950.564/MS, Corte
Especial, D Je
). 2. Na espécie, o recorrente não juntou o inteiro teor do
16/6/2023
acórdão paradigma, circunstância que obsta o conhecimento dos embargos de
divergência. 3. Agravo interno não provido."

Em suas razões, alega que o acórdão é carente de adequada
fundamentação e omissa quanto à análise dos fundamentos do recurso e dos
pedidos formulados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela
parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental
ao pleno desfecho da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, 3a
Turma, DJe
).
3/3/2021
Na espécie, contudo, verifica-se que as questões apontadas pela
embargante não constituem algum desses vícios, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA47096843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2025 23:52:07
Código de Controle do Documento: b36b8ddf-e636-41e8-8037-5a46f4f78f8a

Os declaratórios não são o meio adequado para que o recorrente tente
reformar a pacífica jurisprudência deste STJ no sentido de que "configura
pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a
adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma
das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados: (I) a juntada de
certidões; (II) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (III)
a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte
na Internet".
Cita-se: AgInt nos EAREsp 1.950.564/MS, Corte Especial, DJe
).
16/6/2023
Em igual sentido: AgRg nos EDcl nos EREsp 1.916.881/PR, Terceira Seção, DJe
; AgInt nos EAREsp 1.760.117/GO, Corte Especial, D Je
; AgInt
14/3/2022
4/3/2022
nos EAREsp 1.775.941/SE, Segunda Seção, DJe
.
18/2/2022
Até mesmo porque a decisão embargada tratou especificamente sobre
esse aspecto, impossibilitando por completo a alegação de omissão.
Desse modo, não se verifica omissão no acórdão embargado que afastou
as teses recursais aduzidas pelo embargante, uma vez que julgou integralmente a
matéria submetida a esta Corte e solucionou a controvérsia de forma
fundamentada e suficiente, ainda que de maneira contrária à pretensão do
embargante.
Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos
declaratórios.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA47096843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2025 23:52:07
Código de Controle do Documento: b36b8ddf-e636-41e8-8037-5a46f4f78f8a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.306.554 / PR
Número Registro: 2018/0136795-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130154220018160014 13015422001 130154220018160014 13453946 1345394600 1345394601
1345394602 1345394603 1345394604 1752001 201700029509
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : OSCAR ALVES
ADVOGADOS
: RONALDO GOMES NEVES - PR004853
JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044
LUIZ GUSTAVO VARDANEGA VIDAL PINTO - PR022887
MARIA REGINA ZÁRATE NISSEL - PR033071
PATRYCIA EMÍLIA SOUZA DOS SANTOS - PR039459
BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO NETO E OUTRO(S) - PR038688
ISRAEL CENILO GUIBOR - PR113900
EMBARGADO : APARECIDA PEREIRA PREVIATTI
ADVOGADOS
: EDALVO GARCIA - PR009880
EDALVO GARCIA JÚNIOR - PR068569
INTERES.
: INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
LETÍCIA FERNANDES BARBOSA - PR065674
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA48117295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: 70efeae8-dca4-4944-a661-5cd458160ea2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OSCAR ALVES
ADVOGADOS
: RONALDO GOMES NEVES - PR004853
JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044
LUIZ GUSTAVO VARDANEGA VIDAL PINTO - PR022887
MARIA REGINA ZÁRATE NISSEL - PR033071
PATRYCIA EMÍLIA SOUZA DOS SANTOS - PR039459
BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO NETO E OUTRO(S) - PR038688
ISRAEL CENILO GUIBOR - PR113900
EMBARGADO : APARECIDA PEREIRA PREVIATTI
ADVOGADOS
: EDALVO GARCIA - PR009880
EDALVO GARCIA JÚNIOR - PR068569
INTERES.
: INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
LETÍCIA FERNANDES BARBOSA - PR065674
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/06/2025
10/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: 70efeae8-dca4-4944-a661-5cd458160ea2